Tribunal: TJMT
Processo: 1018719-30.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018719-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DANI MUSSA SARAH - CPF: 057.397.357-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ATAKTUDO COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 04.789.448/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANGELISTA DUARTE - CPF: 763.420.501-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Evangelista Duarte contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração, mantendo a decisão anterior que dera parcial provimento a Agravo Interno, com readequação da distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais. O Agravante alega omissão na análise da ausência de sucumbência na parte rejeitada da exceção de pré-executividade e questiona a imposição de honorários contra si.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rejeição parcial da exceção de pré-executividade impõe a distribuição de ônus sucumbenciais em desfavor do excipiente; (ii) estabelecer se a interpretação do Tema 410/STJ autoriza a condenação proporcional em honorários quando há acolhimento parcial da exceção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada adota entendimento de que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade configura extinção parcial da execução, o que justifica a fixação proporcional de honorários advocatícios sucumbenciais.

4.

O Tema 410/STJ reconhece o cabimento de honorários advocatícios quando a exceção é acolhida, ainda que parcialmente, mas não veda a fixação proporcional de honorários em caso de acolhimento parcial, tampouco exclui a condenação do excipiente na parte rejeitada.

5.

A jurisprudência aplicável orienta que, em situações de múltiplos pedidos alternativos com acolhimento parcial, a sucumbência deve ser aferida de forma proporcional à quantidade de pedidos acolhidos e rejeitados, nos termos do art. 86 do CPC.

6.

Constatando-se que dois dos três pedidos formulados foram acolhidos, impõe-se a distribuição proporcional da verba honorária, fixada em 70% de responsabilidade da Fazenda Pública e 30% do excipiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A rejeição parcial da exceção de pré-executividade autoriza a fixação proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais entre as partes.

2.

O Tema 410/STJ não impede a condenação do excipiente ao pagamento parcial de honorários quando houver pedidos rejeitados na exceção.

3.

A sucumbência em exceção de pré-executividade deve ser mensurada de forma proporcional à quantidade de pedidos acolhidos e rejeitados, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 20, § 4º; 85, § 2º; 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1766427/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.03.2021; TJ-AM, Apelação Cível 0667174-54.2021.8.04.0001, Rel. Des. Délcio Luís Santos, j. 04.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Evangelista Duarte, contra decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração por ele opostos, mantendo-se a decisão que proveu em parte o Recurso de Agravo Interno, determinando a readequação da distribuição dos honorários advocatício sucumbenciais.

O Agravante alega que a decisão impugnada deixou de apreciar adequadamente a inexistência de sucumbência em relação à parte rejeitada da exceção de pré-executividade por ele oposta.

Sustenta que não houve pronunciamento específico acerca da distribuição de ônus sucumbenciais no ponto em que a exceção foi rejeitada, o que, a seu ver, caracteriza omissão relevante.

Ressalta que a interpretação conferida ao Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça, utilizada como fundamento na decisão agravada, foi inadequada, pois tal entendimento apenas reconhece o cabimento de honorários em favor do excipiente nos casos de acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, não havendo qualquer previsão quanto à fixação de sucumbência em favor da Fazenda Pública na parte rejeitada da exceção.

Argumenta que, por sua natureza incidental e informal, a exceção de pré-executividade não impõe ônus processuais ao excipiente, sendo descabida a imposição de sucumbência na parte não acolhida, sobretudo quando ausente previsão normativa ou jurisprudencial nesse sentido.

Ressalta, ainda, que a decisão que rejeita a exceção possui natureza interlocutória, não havendo formação de coisa julgada nem extinção do processo, o que afasta a configuração de sucumbência.

Defende, assim, que não se justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais contra o excipiente no ponto não acolhido, requerendo, em razão disso, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática mediante juízo de retratação ou, alternativamente, que o recurso seja submetido à apreciação do órgão colegiado competente.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Evangelista Duarte contra decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração por ele opostos, mantendo-se inalterada a decisão anterior que havia dado parcial provimento ao Agravo Interno, a fim de determinar a readequação da distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Inconformado, insurge-se o Agravante, por meio do presente recurso.

Não obstante os argumentos expendidos, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida.

A decisão foi bem explícita aos pontos da insurgência recursal.

Conforme consignado na decisão em que o Recurso de Agravo Interno em que exercei o juízo de retratação, a distribuição dos honorários sucumbenciais foi readequada na proporção de 70% a ser arcado pela Fazenda Pública e 30% pelo Agravante. Veja-se:

“[...]Após a devida reanálise da matéria recursal, à luz das particularidades do caso concreto, da decisão agravada, dos fundamentos delineados no recurso e dos parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Corte em situações análogas e pelas Cortes Superiores, concluo que a decisão merece reforma.

Em que pese tenha considerado na decisão recorrida, a possibilidade de alteração da distribuição da verba honorária sucumbencial, em razão da pendência de julgamento de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a mesma decisão, pleiteando naquele recurso, a legalidade da cobrança da infração mantida (16.30.16 - Omissão de Entrega à GINF de Cópia de Nota Fiscal GINF2) e a adequação da base de cálculo dos honorários, o fato é que a Exceção de Pré-Executividade foi acolhida em parte.

Eventual provimento do Recurso interposto pelo Estado, não implica no resultado da Exceção de Pré-Executividade, já que duas das infrações (reconhecidas pelo próprio ente estatal como cobrança indevida), não eram objeto daquele recurso, ou seja, a exceção permaneceria, acolhida em parte.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 410, fixou a tese de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida, ainda que parcialmente, cabe a fixação de honorários advocatícios, in verbis:

“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”.

Contudo, denota-se que a tese fixada, embora tenha reconhecido a cabimento de honorários para os casos de acolhimento, ainda que parcial, da Exceção de Pré-executividade, o fato é que nada se estabeleceu acerca da distribuição de tal ônus.

Diante desse contexto, entendo cabível a distribuição proporcional dos honorários, em razão do acolhimento parcial.

Dito isto, passo a analisar a distribuição da verba honorária.

Denota-se dos autos que, de fato, o Excipiente aduziu pedidos alternativos na exceção oposta e que, um deles fora acolhido integralmente, logo, no caso, seriam cabíveis honorários exclusivamente pela Fazenda Pública, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO . DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos . Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a sucumbência recíproca, condenando exclusivamente a seguradora ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais. (STJ - AgInt no AREsp: 1766427 PR 2020/0251744-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021) (destaquei)

Contudo, verifica-se que o Recurso de Agravo de Instrumento (1000304-62.2024.8.11.0000) interposto pelo Estado de Mato Grosso foi provido, mantendo-se a cobrança de uma das infrações questionadas pelo Excipiente, (omissão de entrega à GINF de nota fiscal GINF2).

Diante desse cenário, conclui-se que um dos pedidos alternativos, foi acolhido, em parte, razão pela qual, descarta-se a possibilidade de condenação exclusiva da Fazenda Pública aos honorários sucumbenciais.

Noutros termos, o que se vê dos autos, é que o Agravante ao opor a Exceção de Pré-executividade, em um dos pedidos alternativos, contestou três infrações, sangrando-se como vencedor com relação a duas delas.

Ressalte-se que a sucumbência deve ser fixada

de forma proporcional, levando-se em conta a sucumbência de cada uma das partes para cada pedido formulado e não com relação aos valores.

A propósito, confira a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. ART. 86 DO CPC. VERBA HONORÁRIA DISTRIBUÍDA PROPORCIONALMENTE . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O artigo 86 do Código de Processo Civil disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, tratando de hipótese em que autor e réu são parcialmente vencedores e perdedores, situação em que as despesas processuais são distribuídas entre os litigantes proporcionalmente ao quantum em que decaíram . 2. Nas hipóteses de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur). 3. Constatado que a parte demandante sucumbiu em relação à metade dos pedidos postulados na inicial, resta clara a existência de sucumbência recíproca, devendo a verba honorária ser distribuída proporcionalmente entre as partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil . 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJ-AM - Apelação Cível: 0667174-54 .2021.8.04.0001 Manaus, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 04/04/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2024) (destaquei)

Desta feita, considerando que houve o acolhimento de dois, dos três pedidos aduzidos, há que se adequar a distribuição dos honorários, a qual o faço, na proporção de 70% pela Fazenda Pública e 30% pelo Agravante. [...]”

A fim de reforçar o entendimento já exposto, esclareço que os honorários não são cabíveis somente em desfavor da Fazenda Pública, pois deve-se considerar que o acolhimento parcial da Exceção de Pré-executividade, implica em extinção parcial da execução, que deverá seguir com relação aos valores que subsistem.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
ao mesmo mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025